Tribunal: STF
Processo: RE 1410012
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 19, pp. 1-2):



    Representação de inconstitucionalidade. Lei estadual 6450 de 2013. Custeio pela Administração de prestação de serviços de natureza jurídica a autoridades e servidores estaduais. Norma que possibilita a contratação, sem procedimento licitatório. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação, incluindo as hipóteses de contratação direta. Artigo 21, inciso XXVII da CF. Repartição de competência que é norma de repetição obrigatória. Regra licitatória somente excepcionada por legislação de âmbito nacional. Precedentes do STF. Inconstitucionalidade formal orgânica caracterizada. Ratio da norma impugnada contrária ao mandamento constitucional de combate à improbidade administrativa. Hermenêutica constitucional que deve buscar a máxima efetividade da Constituição. Violação aos princípios da moralidade e da isonomia. Manifesto vício material. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 6450. Representação procedente, por maioria. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 23), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXV, §§ 1º e 2º, 22, XXVII e 37, caput e XXI, todos da Constituição da República.



    Já no apelo extremo interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 26), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 22, XXVII, e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, ambos os recorrentes, sustentam que não haveria vício de inconstitucionalidade formal no diploma, pois esse prevê que o erário apenas reembolse o valor gasto pelo servidor, em sua defesa judicial, não havendo previsão de contratação direta pela Administração Pública e, logo, violação ao regime licitatório. 



    Alegam não haver ofensa a quaisquer dos princípios elencados no art. 37, da CF, visto que o objetivo da lei questionada seria justamente preservar os atos estatais, além de conter previsão expressa quanto à impossibilidade do custeio nas hipóteses em que a atuação do agente público se dá contrariamente ao interesse público. 



    Apontam possível violação ao princípio da separação dos Poderes em face da liberdade de conformação do Poder Legislativo. 



    A Assembleia Legislativa acrescenta em sua razões que o acórdão recorrido dificulta o acesso à Justiça ao impor obstáculo ao direito de defesa de servidores públicos.



    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC 31).



      É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 19, pp. 7 e 15-16):



    15. Pela leitura dos artigos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei Estadual nº 6.450, verifica-se que a contratação dos serviços advocatícios é realizada pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que a norma preveja a possibilidade de escolha do advogado pelo agente público. (...)



    32. A permissão de contratação direta de serviços advocatícios pelo Estado do Rio de Janeiro para defender seus agentes públicos trata-se de evidente inovação legislativa, criando hipótese de inexigibilidade licitatória, cujo campo normativo não é afeto ao ente federativo, por expressa determinação constitucional. 



    33. Na verdade, a mencionada norma transforma a exceção em regra. 



    34. Portanto, a norma objeto desta ação direta padece de vício de inconstitucionalidade formal orgânica, por violar a repartição de competência estabelecida na Constituição Federal, cuja norma é de reprodução obrigatória pelos estados membros.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência recente desta Corte, que tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade formal de normas estaduais e municipais que tratam do regime licitatório, conforme assentado na ADI 4.748, da relatoria da Min. Cármen Lúcia , DJe 27.09.2019, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República.



    2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    A norma ora questionada, ao criar hipótese que excepciona a exigência licitatório no âmbito da Administração Pública, invadiu a competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, XXVII, da Constituição Federal.



    Ressalto que, ainda que não haja contratação direta pela Administração Pública, como argumentam o recorrentes, a previsão legal do mecanismo de custeio ou reembolso ao servidor pelos gastos de serviços jurídicos, implica necessariamente no dispêndio de verba pública, atraindo a exigência constitucional de observância do procedimento licitatório. 



    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 5.843/2015. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR: COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.192.869, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 



    (RE 1.269.208 Relator Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe 11.11.2020)



    Como já afirmei acima, nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição Federal, cabe apenas à União legislar acerca das hipóteses de contratação direta, afastando a exigência de licitação. A violação ao regime de competências implica na configuração de vício formal, mais que suficiente para a declaração de inconstitucionalidade de qualquer diploma legislativo. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



Brasília, 01 de fevereiro de 2023.  



  



 



Ministro Edson Fachin



Relator